Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019522-52.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR - CPF: 570.799.431-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR (PMMT) - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRAZO RAZOÁVEL - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A demora injustificada da autoridade pública em apreciar requerimento administrativo em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR c
ontra ato omissivo atribuído ao EXCELENTÍSSIMO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que não teria apreciado o requerimento administrativo de protocolo no 586751/2018, de 12/11/2018, em que requer a regularização de suas promoções (id. 29009461).

A liminar foi deferida no Recesso Forense, pela relatora plantonista, e. Desa. Maria Erotides Kneip, que determinou a análise do pedido no prazo de 5 (cinco) dias (id.

29022957).

Nas informações, prestadas mediante o Ofício no 003/Ass.Jur./PMMT, de 03/01/2020, a autoridade impetrada noticiou o cumprimento da liminar para devida análise do pleito, tendo inclusive explicitado as razões para o indeferimento do pedido. Juntou cópia do Ofício no 2904/SCP//DGP/PMMT, que encaminhou a decisão administrativa ao órgão de lotação atual do impetrante, para ciência da solução referente ao pedido (id. 29170956/29170958).

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de ente interessado, ratificou as informações prestadas pela autoridade coatara, pleiteando a denegação da segurança (id. 36831483)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, em síntese, assinalou que a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar, garantindo ao processo administrativo uma razoável duração frente a elevada importância da temática que circunda (id. 39290959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objetivo do vertente mandado de segurança era assegurar a análise do requerimento administrativo, com vistas à promoção em ressarcimento de preterição, o que foi realizado no cumprimento da liminar concedida no
mandamus.

A despeito disso, como entendeu a Douta Procuradora de Justiça, não há que se falar em falta de interesse processual superveniente, mas de reconhecimento jurídico do pedido, como expresso nas informações, ratificadas pelo Estado de Mato do Grosso.

Abrindo um parêntese, convém salientar que o teor das

informações

autoriza que se aplique a Teoria da Encampação, consoante a Súmula 628/STJ, que assim dispõe: “
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.".

A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa a apreciação do pedido.

JOSÉ AFONSO DA SILVA anota que -
verbis:

“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação”
(
in
Curso de Direito Constitucional Positivo, 19a ed. Malheiros, p. 446), registra que
.

Assim, conjugadas a obrigatoriedade de manifestação e o previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, não se admite, segundo o princípio da eficiência, que a Administração Pública postergue o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo.

Evidente, “in casu”, a configuração do silêncio administrativo a referendar a impetração no dia
20/12/2019
, pouco importando, para o efeito, se seria ou não matéria a ser analisada no recesso forense, o que aliás ocorreu. Basta ver que o pedido administrativo foi protocolado no dia
12/11/2018
, contudo, o extrato de andamento processual tirado no dia
13/12/2019
informa que não fora dado impulso ao despacho do Chefe de Gabinete do Comandante Geral da PMMT, proferido no dia 14/11/2018 (id. 29009461).

Consequentemente, extrapolou em muito o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual)
, considerado máximo para a apreciação de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. Ademais, não socorre qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia.

2. No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela, verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada.

3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.

4. O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer favorável da Comissão de Anistia em 20/3/2018, e passaram-se mais de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado. Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício.

5. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no MS 25.730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”.

Assim, diante da omissão, tem-se por configurado o abuso de direito e a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar integralmente a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020